Tribunal: TJBA
Processo: 8001972-66.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO Nº
8001972-66.2021.8.05.0243

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE
SEABRA

-

VARA CRIME, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
THALITA LEITE DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO
:
MARCELO JOSÉ CRUZ PAIVA JÚNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
DE JUSTIÇA:
AUDO DA SILVA RODRIGUES

PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA:
MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS

ASSUNTO:
ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI
Nº

11.343/2006

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, V, AMBOS DA LEI
N
.

11.343/2006
.
RÉ
CONDENAD
A
À PENA DE
02 (DOIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO

A SER CUMPRIDA NO REGIME
ABERTO
E AO PAGAMENTO DE
226 (DUZENTOS E VINTE E SEIS)
DIAS-MULTA.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE ANPP APÓS O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INEXISTENTE
.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CAPUT DO ART. 28-A, DO CPP.
RÉ QUE NÃO CONFESSOU O DELITO.

2. MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS LINEARES E COERENTES QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO.

3. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO V DO ART. 40, DA LEI Nº 11.343/06.
NÃO ACOLHIMENTO
.
TRANSPORTE DE COCAÍNA PROVENIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO.

4
.
ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.
NÃO CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

5
.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

6
.
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO
PARCIAL
E
DES
PROVIMENTO DO RECURSO

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº
8001972-66.2021.8.05.0243
da
Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Seabra/BA
, sendo
a
pelante
THALITA LEITE DA SILVA
e
a
pelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores
,
integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em

CONHECER
PARCIALMENTE

D
O RECURSO
e
, no
mérito
,

NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença pelos seus próprios termos.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR